Tribunal: TJDFT
Processo: 0742226-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS PENHORADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, convertendo em penhora e pagamento o valor de R$ 1.869,42 bloqueado por meio do SISBAJUD. O agravante alega que a quantia é impenhorável por estar abaixo de 40 salários-mínimos e possuir natureza alimentar, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se valores inferiores a quarenta salários-mínimos depositados em conta corrente são abrangidos pela impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC; e (ii) definir se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a natureza alimentar da verba bloqueada e, assim, atrair a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança, não alcançando quantias mantidas em conta corrente ou outras aplicações financeiras.
4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a extensão da proteção legal prevista no inciso X a outras modalidades de conta não encontra amparo legal, sendo indevida a interpretação extensiva.
5. A proteção do art. 833, IV, do CPC, que trata de verbas de natureza alimentar, exige prova inequívoca da origem salarial dos valores constritos, o que não foi demonstrado no caso concreto.
6. O bloqueio incidiu sobre saldo residual do mês anterior, não sendo possível presumir sua natureza alimentar, pois sobras salariais perdem o caráter alimentício e tornam-se passíveis de penhora.
7. O ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, sendo insuficiente a simples alegação ou a juntada de extratos bancários genéricos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se às quantias depositadas em caderneta de poupança, não se aplicando a valores mantidos em conta corrente.
2. A alegação de que os valores constritos possuem natureza alimentar exige comprovação inequívoca, incumbindo ao executado demonstrar a origem salarial e a destinação à subsistência familiar.
3. Saldo residual de mês anterior em conta corrente não goza de proteção legal por não ostentar natureza alimentar.